Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714830-41.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JULIA BARROS VALOIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOSDETERCEIRO.PENHORA DE IMÓVEL. BEM CEDIDO A TERCEIRO ANTES DA DEMANDA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. MITIGAÇÃO. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula no 303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 2. In casu, o Distrito Federal, mesmo sabendo que o bem objeto do pedido de penhora, embora ainda constasse em nome do executado, havia sido objeto de cessão desde 2012, insistiu no pedido para que fosse levada a cabo a penhora. 3. Na hipótese, a Súmula no 303 do STJ deve ser mitigada, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), no sentido de que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’”. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para inverter os ônus sucumbenciais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §10, e 90, §4o, ambos do CPC, ao argumento de que a inversão do ônus de sucumbência afrontou o princípio da causalidade. Afirma que, como a parte recorrida não registrou a transferência do bem imóvel no cartório, é dela a culpa pela constrição indevida. Ao final, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 85, caput e §10, e 90, §4o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025